Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-23.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PARTE. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO EMPREGADOR. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção do processo de execução sob o fundamento de presunção de pagamento integral da dívida em virtude da inércia do credor em dar regular trâmite ao curso processual.
2. De acordo com o art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade.
3. O Código de Processo Civil não prevê que a ausência de manifestação do credor possa ser entendida como reconhecimento da satisfação da dívida pelo devedor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.